Tribunal: TJDFT
Processo: 0707126-72.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
PENAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PROVA PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. QUALIFICADORA MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. ADESÃO À CONDUTA DO FURTO. IMPOSSIBILIDADE. PENA BASE. MAJORAÇÃO. CRITÉRIO DE 1/8 (UM OITAVO) DAS PENAS COMINADAS. CONFISSÃO. RECONHECIMENTO. REGIME. SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO.

1. Mantém-se a condenação dos réus quando comprovado que juntamente com comparsas praticaram o crime de furto qualificado, mediante rompimento de obstáculo e concurso de agentes, ao arrombarem loja de estabelecimento comercial e de lá subtraírem produtos.

2. Não se acolhe o pedido para excluir a qualificadora do arrombamento, quando não realizada a perícia, tendo a vista a necessidade de realizar o conserto, mas a prova testemunhal aliada à confissão dos réus, comprova de forma inequívoca que, de fato, a porta de entrada foi arrombada.

3. Impossível a desclassificação do crime de furto qualificado para receptação se restou demonstrado que o agente estava no local dos fatos e recebeu mercadorias subtraídas do interior da loja furtada para entregá-los em outro local.

4. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente considera-se proporcional e razoável aumentar a pena-base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas, por cada circunstância judicial desfavorável.

5. Reconhece-se a atenuante da confissão espontânea em favor de réu que confessou os fatos na polícia, ainda que parcialmente.

6. Fixa-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena em face da pena aplica ser inferior a 4 anos de reclusão e réu possui em seu desfavor os maus antecedentes e as circunstâncias do crime, além da agravante da reincidência

8. Apelação conhecida e parcialmente provida.